Tribunal: TJSP
Processo: 0023129-47.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0023129-47.2019.8.26.0041, da Comarca de Campinas, em que é agravante HIGOR
RODRIGUES PORTO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023129-47.2019.8.26.0041 -Voto no
2
VOTO No: 40510
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0023129-47.2019.8.26.0041 São Paulo
AGRAVANTE: HIGOR RODRIGUES PORTO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Livramento
Condicional Concessão - Impossibilidade Ausência
de requisito subjetivo - Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado HIGOR RODRIGUES PORTO DOS SANTOS, que se
processam perante a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo, porque entende injusta a r. decisão de fls. 58/59, que indeferiu pedido
de livramento condicional (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 65/69),
mantida a orientação traçada (fls. 71), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do agravo (fls. 76/78).
É o relatório.
Postula o agravante a reforma do r. decisum, alegando
que preenche todos os requisitos necessários à concessão do livramento
condicional.
Ao contrário do alegado pela d. defesa, a r. decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023129-47.2019.8.26.0041 -Voto no
3
ser mantida.
Segundo consta do boletim informativo, Higor
cumpre penas de 06 (anos) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte e dois) dias de
reclusão, pela prática de roubo qualificado. Iniciou o cumprimento da pena em
30/05/2017 e deverá expiar o castigo em 18/08/2023 (fls. 24).
Embora tenha cumprido o lapso temporal necessário
(fls. 24) e ostente bom comportamento carcerário (fls. 23), em razão da
gravidade concreta do delito cometido e da prática de falta disciplinar um pouco
antes de completar um ano de cumprimento da pena (fls. 25), observa-se a
necessidade de maior tempo de segregação do agravante no regime semiaberto,
como prova de que irá absorver a terapia penal.
Veja, a respeito, Jurisprudência desta Corte:
“No entanto para a concessão do livramento
condicional em caso de crimes cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa, o Juiz das
Execuções Criminais deve observar o mandamento
contido no artigo 83, parágrafo único, do Código
Penal, que dispõe que a concessão do benefício ficará
também subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir. Dessa forma, a necessidade de
observação do comportamento do condenado em
regime
semiaberto
serve
como
fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023129-47.2019.8.26.0041 -Voto no
4
minimamente
adequado
ao
indeferimento
do
benefício, inexistindo, por ora, ilegalidade a ser
sanada” (TJSP 1a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0152019-40.2013.8.26.0000
Relator Des. Márcio Bartoli
julgado em
07.10.2013).
Antes de o sentenciado ser colocado em liberdade,
deverá passar mais tempo no regime intermediário, tendo assim, oportunidade
de demonstrar que se encontra apto a retornar ao convívio social.
É certo que não exige a lei que o sentenciado passe
primeiro pelo regime semiaberto para alcançar o benefício do livramento
condicional. Contudo, diante das circunstâncias presentes no caso concreto,
exige-se tal cautela por parte do magistrado das execuções criminais, para que
possa, posteriormente, e sem indícios veementes de riscos à comunidade,
conceder-lhe tão amplo benefício.
Por ora, não há como atender ao pedido do agravante,
pois prematura a concessão do livramento condicional.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR